Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009427-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON ALMEIDA FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 034.673.061-95 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DE SMS. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 359/STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca da notificação prévia em relação ao débito
sub judice
.

3. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença ante a ausência de prévia notificação acerca da inscrição de seus em órgãos de proteção ao crédito, sendo inválida a notificação exclusivamente por SMS, assim como a exclusão do débito dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso tendo como argumento a possibilidade de notificação pelos meios digitais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009427-81.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ALISSON ALMEIDA FIGUEIREDO E SILVA

Polo Passivo

SERASA S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se a empresa realizou a prévia notificação da parte recorrente sobre a negativação inserida em seu nome, bem como se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

"O Requerente não questiona a existência do débito negativado, mas tão somente a forma em que ocorreu a negativação, vez que não teria sido notificado previamente, tornando o ato ilegal. Pugna pela exclusão da negativação, bem como pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, diante da apresentação de contestação fora do prazo pela Requerida, GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., conduz à pena de confissão quanto à matéria de fato alegada na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraía dos elementos existentes nos autos.

Destaca-se mais uma vez que o Requerente não contesta a existência da dívida negativada, mas tão somente a legalidade da negativação, em razão da alegada inexistência de notificação prévia.

O Requerido SERASA apresentou nos autos notificação enviada número de celular +5565 99306-2863 em 31/05/2023 e de recebimento na mesma data (ID. 152539815):

[...]

Deste modo, é impensável que haja exigência de comunicação prévia do órgão arquivista, via carta/correio, no endereço do consumidor, quando, nosso ordenamento jurídico autoriza a realização de citações/intimações em ambiente eletrônico, bastando a comprovação de envio, bem como, que o endereço físico/eletrônico onde encaminhada a notificação seja da titularidade do consumidor.

No caso dos autos, o Requerido, SERASA, comprova o envio e o recebimento da notificação ao número de celular de titularidade do Requerente.

Possível, portanto, o reconhecimento da validade da notificação, vez que, atendidos o disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmulas 359 e 404/STJ.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, proponho julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial."

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 359, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

Embora a parte recorrida aduza que realizou a prévia notificação da parte recorrente, em análise aos documentos juntados com a contestação, consta apenas a existência de comprovante de envio de SMS (id. 216619837), contudo, desacompanhado de qualquer comprovação de recebimento da notificação
.

Ainda, inexiste nos autos qualquer documento que indique a postagem de correspondência ao endereço da parte indicada como devedora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo o envio de notificação exclusivamente por meio eletrônico, ou seja, insuficiente para sua validade.

Sobre isso, a Corte de Precedentes entendeu que a notificação por e-mail ou SMS não satisfaz o ônus que lhe é imposto.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(STJ, REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, § 2o, do Código de Defesa do consumidor. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (Súmula 404 do STJ) Ausente à comprovação do encaminhamento da notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, em relação ao débito discutido nestes autos, emerge o dever de indenizar a título de dano moral. É necessário o envio de nova comunicação ao consumidor a respeito de outro débito capaz de gerar nova restrição de seu nome, mesmo que decorrente do mesmo contrato.

(TR-MT, N.U. 10288032420228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2022)

Inclusive, julgado sob minha relatoria em referência ao mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO E-MAIL E SMS DESCONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 359/STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca da notificação prévia em relação ao débito sub judice. E-mail e telefone desconhecidos.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1066290-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Assim, tendo em vista que o órgão mantenedor não comprovou a prévia notificação quanto à inscrição do débito ora discutido, devida a reparação em danos morais, em razão dos danos presumidos que se impõem com o ato, sem a prévia notificação.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O extrato colacionado com a inicial evidencia a existência de 4 (quatro) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 1.000,00 (mil reais).

Por não haver negativa quanto à existência do débito, deve a condenação ser voltada tão somente ao órgão responsável pela notificação da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359/STJ (citada acima).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a 1a parte recorrida (SERASA S.A.) ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024